Tribunal: TJPA
Processo: 0856352-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856352-16.2021.8.14.0301

APELANTE: GAZIN SEMIJOIAS LTDA

APELADO: KHEDMA THAISE CHAGAS DA SILVA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da parte devedora, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono do feito. O juízo de origem considerou válidas as intimações enviadas ao endereço indicado pela própria autora, diante da inércia injustificada por mais de trinta dias. A instituição apelante, por sua vez, sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, impugna a exigência de indicação de fiel depositário e alega afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social do processo, requerendo o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular intimação da parte autora para impulsionar o feito, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, de modo a legitimar a extinção do processo por abandono da causa; (ii) estabelecer se a exigência de indicação de fiel depositário e a extinção do processo violaram os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função social do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação realizada no endereço informado na petição inicial, mesmo que não seja pessoalmente recebida pelo destinatário, desde que acompanhada de aviso de recebimento. A parte é responsável por manter seus dados atualizados, sob pena de assumir os riscos decorrentes da omissão, nos termos dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC.

Constatado que a parte autora foi regularmente intimada no endereço informado nos autos, sem que houvesse qualquer providência em mais de trinta dias, configura-se o abandono da causa, sendo legítima a extinção do feito com fulcro no art. 485, III, do CPC. A inércia da parte inviabiliza a continuidade da prestação jurisdicional e contraria o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal não prospera, uma vez que a jurisprudência admite como suficiente a intimação realizada no endereço constante dos autos, sendo desnecessária a entrega em mãos da parte quando há confirmação do recebimento no domicílio informado.

A exigência de indicação de fiel depositário, ainda que eventualmente excessiva, não elide o abandono processual, porquanto a parte permaneceu absolutamente inerte, não adotando sequer providências mínimas de impulsionamento do feito ou requerendo dilação de prazo ou esclarecimento da exigência, o que demonstra ausência de interesse processual.

A extinção do processo em razão da inércia do autor, regularmente intimado, não configura afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou função social do processo, sendo consectário lógico da exigência de comportamento colaborativo das partes e do dever de impulso mínimo da marcha processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação realizada no endereço constante da petição inicial, ainda que não pessoalmente recebida pela parte, presume-se válida quando acompanhada de aviso de recebimento, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A inércia da parte autora por mais de trinta dias, após regularmente intimada, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, conforme o art. 485, III, do CPC.

A exigência de providência não prevista expressamente em lei não exime a parte do dever de impulsionar minimamente o feito, sendo ilegítimo invocar eventual excesso do juízo como justificativa para a paralisação total do processo.

A extinção do processo por abandono, quando verificada a regular intimação e a ausência de manifestação da parte, não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou função social do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77, V, 274, parágrafo único, e 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.805.662/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gazin Semijoias Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de Khedma Thaise Chagas da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Aplico por analogia o disposto no artigo 921, § 5º, ultima parte, do CPC. Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a autora interpôs apelo.

No mérito recursal, sustenta que, durante a tramitação do feito, realizou diligências para localização da parte demandada, indicando endereços obtidos em pesquisas administrativas, os quais, todavia, restaram infrutíferos, pois os avisos de recebimento retornaram com as anotações “mudou-se” e “desconhecido”.

Alega que, diante da impossibilidade de localização da requerida pelos meios extrajudiciais, requereu ao juízo de origem a realização de pesquisas de endereço por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com o recolhimento das respectivas custas processuais, a fim de viabilizar a citação. Entretanto, antes da apreciação do referido pleito, sobreveio sentença extinguindo o processo por ausência de citação válida da ré.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença recorrida.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,06 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV do NCPC.

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Afirma o juízo de origem que foram feitas diversas tentativas de citação da parte requerida, que restaram infrutíferas.

Ocorre porém, que antes da sentença de extinção deveria ser oportunizado a parte se manifestar sobre as medidas necessárias ao andamento do feito, o que não foi feito. Os artigos9º e 10º do CPC consagram o princípio da vedação a decisão surpresa, que impede que seja proferida decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida. conforme demonstra a transcrição a seguir:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Em análise ao feito, verifico que a parte autora requereu a pesquisa de endereço através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 30661219) e efetuou o recolhimento das custas para cumprimento da diligência ( 30661222)

após, foi prolatada a sentença de extinção, sem que fosse apreciado o pedido da requerente quanto a pesquisa de endereço.

Assim, resta claro que não foi oportunizado a parte se manifestar sobre a extinção do feito, violando o previsto no art.9º e 10º do CPC.

Sobre a questão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim se manifestou:

1 - Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado.”Acórdão 1386854, 00418556220158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.

No caso em tela, observo que a requerente vem diligenciando na tentativa de tentar localizar o requerido, entretanto, não obteve êxito. Além disso, não verifico a omissão do requente em atender aos chamados judiciais, quando instado a se manifestar.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, e DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026